Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-56.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008735-56.2022.8.11.0000
PACIENTE: FABIO COSTA DOS SANTOS
IMPETRANTE: FAHD DIB JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Costa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O presente writ está relacionado à ação penal n. 1006673-14.2022.8.11.0042, na qual, dentre outros, figura como réu Cristiano do Vale Albuquerque.
O mencionado corréu impetrou o Habeas Corpus n. 1004683-17.2022.8.11.0000 e, após a distribuição à minha relatoria, suscitou a suposta existência de suspeição e impedimento deste julgador.
Em decisão proferida no dia 16.3.2022 rejeitei a arguição de suspeição e/ou impedimento, porém determinei o sobrestamento daquele writ, por força do disposto no art. 100 CPP c/c art. 219 do RITJMT, deixando de apreciar o pedido de liminar até que o relator do incidente delibere sobre a designação de um relator provisório.
A exceção de suspeição foi distribuída sob o n. 1004929-13.2022.8.11.0000 à relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, o qual não proferiu até o presente instante qualquer decisão sobre a relatoria provisória do writ anterior.
Neste contexto, compreendo que enquanto não julgado o incidente de suspeição ou designado relator provisório, está inviabilizada a apreciação de qualquer habeas corpus e/ou outro incidente relacionada à ação penal n. 1006673-14.2022.8.11.0042.
Assim, por ora, ante a interposição de exceção de suspeição contra este Relator, deixo de apreciar o pedido de liminar até eventual julgamento ou designação de relator provisório nos autos n. 1004929-13.2022.8.11.0000.
Sobreste-se o presente habeas corpus.
Remeta-se cópia dessa decisão ao Exmo. Desembargador Relator da Exceção de Suspeição n. 1004929-13.2022.8.11.0000.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargador PAULO DA CUNHA